Tribunal: TJDFT
Processo: 0720301-31.2023.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0720301-31.2023.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ARMANDO DE SOUZA BATISTA JUNIOR, LEILIANE CASSIA DA SILVA APELADO: PRIME CONSTRUCAO E INCORPORACAO S/A D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por ARMANDO DE SOUZA BATISTA JUNIOR e LEILIANE CASSIA DA SILVA (ID 57416176) contra a sentença (ID 57416174) proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga. A parte apelante foi intimada para regularizar a representação processual (ID 57532126). Contudo, o prazo concedido transcorreu in albis, nos termos do constante na Certidão de ID 57997119. É o relatório. DECIDO. Consoante os arts. 932, III, e 1.011, I, ambos do CPC, incumbe ao Relator, monocraticamente, não conhecer de recurso inadmissível. O art. 76, § 2o, I, do CPC determina o não conhecimento do recurso caso o recorrente descumpra a determinação para sanar o vício referente à regularidade processual. No caso, o advogado signatário do presente recurso de apelação, Dr. João Paulo Maia Oliveira, portador da OAB/MT 25.681-A, não apresentou instrumento procuratório assinado pela parte recorrente ou substabelecimento para comprovar a regularidade da representação processual. Intimada para regularizar a representação processual, as partes apelantes ARMANDO DE SOUZA BATISTA JUNIOR e LEILIANE CASSIA DA SILVA permaneceram inertes, de modo que o vício não foi sanado no prazo concedido. Assim, o recurso interposto é manifestamente inadmissível por não satisfazer o pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente à regularidade formal. Ante o exposto, não conheço da apelação com fundamento no art. 76, § 2o, I, CPC c/c art. 932, III, do CPC. Registre-se que a substituição processual deverá ser postulada perante o juízo a quo. Sem honorários advocatícios. Baixem-se os autos à origem com as cautelas de praxe após o trânsito em julgado. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de julho de 2024. CARLOS MARTINS Relator